Tribunal: TJBA
Processo: 8042472-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042472-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: ISIS CAROLINE TRAVESSA OLIVEIRA e outros Advogado(s):LAIZE REGINA PASSINHO DO CARMO SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL. PACIENTE MENOR. QUADRO CLÍNICO GRAVE E REFRATÁRIO A TERAPIAS CONVENCIONAIS. RECUSA DE COBERTURA. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. IRRESIGNAÇÃO DO PLANO DO PLANO DE SAÚDE. ART. 10, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 9.656/98 E NÃO OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. REQUISITOS CUMPRIDOS E EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA QUE PRIVILEGIA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E O DIREITO À SAÚDE E À VIDA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I.Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência, para determinar o custeio de tratamento de imunoterapia sublingual (D. Pteronyssinus e D. Farinae) para uma beneficiária menor de idade, diagnosticada com rinite alérgica moderada a grave (CID-10: J30) e dermatite atópica grave (CID-10: L20). 2. A Agravante fundamenta seu recurso na existência de cláusula contratual que exclui a cobertura de medicamentos para uso domiciliar e na ausência do tratamento no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). II. Questão em discussão 3. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) a legalidade da recusa de cobertura de tratamento de imunoterapia sublingual prescrito por médico especialista para paciente menor, com base em cláusula contratual que veda o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar; b) a aplicabilidade e o alcance da referida cláusula restritiva frente aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, à função social do contrato e ao direito fundamental à saúde; c) a natureza do rol de procedimentos da ANS como taxativa ou exemplificativa no contexto do caso concreto; e d) a proporcionalidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da obrigação. III. Razões de decidir 4. A relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e a beneficiária é de consumo, sujeitando-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o artigo 47 do referido diploma, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, mitigando-se o alcance de disposições que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada ou que restrinjam direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. 5. A recusa de cobertura, fundamentada em cláusula que exclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, revela-se abusiva no caso concreto. A documentação médica acostada aos autos de origem (Id nº 507426023) demonstra, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico da Agravada, uma menor de idade, e a ineficácia das terapias convencionais. O tratamento com imunoterapia sublingual foi prescrito pela médica assistente como a melhor e mais eficaz alternativa terapêutica para controle da doença e prevenção de complicações futuras, sendo essencial à preservação de sua saúde e qualidade de vida. 6. A operadora de saúde pode delimitar as doenças que terão cobertura, mas não pode restringir o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente, prerrogativa que pertence exclusivamente ao profissional médico que o acompanha. A negativa de custeio de um tratamento indispensável para uma patologia coberta pelo plano equivale, na prática, a negar a própria cobertura da doença, esvaziando o objeto principal do contrato e violando a sua função social e a boa-fé objetiva. 7. A alegação de que o procedimento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, atualmente disciplinado pela Resolução Normativa nº 465/2021, não é suficiente para legitimar a recusa. O referido rol constitui uma referência de cobertura mínima obrigatória, não sendo exaustivo. Diante da expressa indicação médica e da essencialidade do tratamento para a saúde da paciente, a ausência no rol normativo não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde e à vida. 8. A multa cominatória, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia, mostra-se adequada e proporcional à finalidade de compelir a Agravante, uma empresa de grande porte econômico, ao cumprimento da obrigação de fazer. O valor está em conformidade com a relevância do bem jurídico tutelado — a saúde de uma criança — e limitado a um teto razoável, não configurando enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 47; Lei Federal nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; Código de Processo Civil, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8042472-88.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e como Agravados ISIS CAROLINE TRAVESSA OLIVEIRA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA